Tribunal: TJSP
Processo: 2257482-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Proventos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Professora. Adicional de função atividade. Autora que não fazia jus à verba. Pagamento indevido. Restituição por meio de descontos em folha de pagamento. Decisão agravada que concedeu a liminar para suspender os descontos. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Professora. Adicional de função atividade. Autora que não fazia jus à verba. Pagamento indevido. Restituição por meio de descontos em folha de pagamento. Decisão agravada que concedeu a liminar para suspender os descontos. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não caracterizada. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257482-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
MUNICIPIO DE CAJAMAR, é agravada SIMONE MARTINS DE SOUZA
DIORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257482-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1127-20
2
VOTO No 1.127/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2257482-87.2020.8.26.0000
COMARCA:
CAJAMAR 2a VARA JUDICIAL
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAJAMAR
AGRAVADO:
SIMONE MARTINS DE SOUZA DIORIO
JUIZ:
RICARDO VENTURINI BROSCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Professora. Adicional de função atividade. Autora que não
fazia jus à verba. Pagamento indevido. Restituição por meio
de descontos em folha de pagamento. Decisão agravada que
concedeu a liminar para suspender os descontos. Recurso
que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no
entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado
de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não
caracterizada. Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por professora de
educação infantil e básica, deferiu pedido de liminar para “determinar à
impetrada a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento da
servidora dos valores recebidos de boa-fé referentes ao adicional de função
em atividade” (fl. 57 dos autos de origem).
Alega a agravante, em síntese, que a agravada foi
regularmente informada da decisão da Administração de descontar em sua
folha de pagamento os valores pagos indevidamente. Sustenta que não está
comprovada a boa-fé da agravada, que “possui formação acadêmica e
treinamento específico para saber e ver que estava recebendo aquilo que não
podia, não podendo alegar despreparo e desconhecimento” (fl. 8). Acrescenta
que se os valores não forem descontados, estará caracterizada situação de
enriquecimento ilícito por parte da agravada. Por tudo isso, pede o provimento
do agravo para que a liminar seja revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257482-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1127-20
3
É O RELATÓRIO.
Apesar de admissível a interposição de agravo de
instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar em mandado
de segurança, o exame de seu mérito deve adequar-se aos estreitos limites do
mandado de segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o disposto nos
artigos 1o e 7o, III, da Lei no 12.016/2009, a decisão concessiva ensejará
reforma em sede recursal apenas quando patentes suas próprias ilegalidade e
lesividade de difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, a decisão não ostenta manifesta
ilegalidade a ensejar, em consonância com o que ficou anteriormente
consignado, sua reforma em sede de agravo de instrumento. Ao contrário, pelo
menos nesta fase procedimental o que se verifica é que ela se alinha com o
entendimento já pacificado pelo STJ, no Resp 1244182/PB, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC/1973), no sentido do não cabimento da repetição de valores pagos
indevidamente pela Administração, em razão da interpretação equivocada da
lei, nos casos em que, como ocorre aqui, o servidor agiu de boa-fé.:
“1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de
devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo
servidor público, quando pagos indevidamente pela
Administração
Pública,
em
função
de
interpretação
equivocada de lei.
“2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado
com alguns temperamentos, mormente em decorrência de
princípios gerais do direito, como a boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257482-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1127-20
4
“3. Com base nisso, quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento
indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os
valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim,
que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor
público.
“4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
“5. Recurso especial não provido”.
Vale frisar que igual orientação tem sido adotada para os
casos de pagamento indevido por mero equívoco da Administração. A
próposito, vale conferir o AgRg no REsp 1126764/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 6a T., j. 09.06.2015; AgRg no AREsp 52247/AL, Rel. Min.
Herman Benjamin. 2aT., j. 25.8.2014; AgRg no AREsp n. 422607/DF, rel.
Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 10.12.2013, dentre outros.
Além disso, a simples alegação de que a agravante
deveria saber que não fazia jus ao referido adicional não é o suficiente para
afastar a presunção de boa-fé. Essas razões são bastantes para que, dadas as já
referidas limitações que caracterizam a cognição nesta fase do procedimento, a
decisão agravada seja mantida.
Não custa, porém, a elas acrescentar que a suspensão dos
descontos nessa fase do procedimento não impede que, com eventual
denegação da segurança, eles sejam retomados, o que elide eventual risco de
lesão aos cofres públicos. Aliás, igual condão tem a celeridade que caracteriza
o procedimento de mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257482-87.2020.8.26.0000 -Voto no 1127-20
5
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR